Tribunal: TJSP
Processo: 1081744-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO POR ELE CONTRATADO, PARTINDO DE NATAL/RS COM DESTINO A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO POR ELE CONTRATADO, PARTINDO DE NATAL/RS COM DESTINO A CALDAS NOVAS/GO, O QUE IMPLICOU EM REMARCAÇÃO 8 (OITO) DIAS DEPOIS, ISTO EM RELAÇÃO A DATA INICIALMENTE PREVISTA PARA SUA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INEFICIENTE E INADEQUADA – DANOS MORAIS QUE DEVEM TER SUA COMPENSAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA MORAL DEFINIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS LIMITES EM QUE PLEITEADA – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - RECURSO PROVIDO.